Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMUNICAÇÃO TARDIA DO FATO. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 4.591,93 (quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme relatado na petição inicial, em 16.09.2023 a recorrida teve seu aparelho de telefonia celular subtraído, em seu local de trabalho, no período compreendido entre 9h e 10h30. Narra que, após o furto, percebeu que, entre 14h e 15h do citado dia, foram realizadas 06 (seis) transações bancárias, via pix, que totalizaram R$ 5.390,00 (cinco mil, trezentos e noventa reais). Aduz que no mesmo dia comunicou o furto ao recorrente, o qual procedeu ao bloqueio do acesso à conta. Em 18.09.2023, teria enviado “e-mail” ao recorrente para comunicar o fato. Posteriormente, houve o estorno das quantias de R$ 10,00 e de R$ 990,00. Por outro lado, em razão das transações fraudulentas, o recorrente efetuou o desconto de R$ 4.101,93 provenientes de cheque especial.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “ante a ciência da fraude evidente, cabia a ré junto à instituição financeira do terceiro fraudador adotar os procedimentos operacionais bilaterais de comunicações de estorno, a fim de se promover o bloqueio preventivo dos valores para fins de estorno ao consumidor lesado. (...)A ré, como instituição financeira, tinha o dever de avaliar as movimentações atípicas, suspeitas e fora do padrão que estavam sendo realizadas na conta corrente da promovente, bem como efetuar os respectivos bloqueios nas transações ou entrar em contato com a autora, a fim de confirmar as transações. Dever que não foi observado pela ré e culminou em uma série de danos à autora”.
5. Nas razões recursais, o recorrente fundamenta sua pretensão na ausência de responsabilidade da instituição financeira, pois se trata de culpa de terceiro, o que romperia o nexo de causalidade e também afastaria o fortuito interno.
6. Contrarrazões ao ID 56041563.
7. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Por sua vez, a Súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Do cotejo do relato da recorrida com as provas anexadas aos autos, tenho que razão assiste ao banco recorrente. Isso porque o boletim de ocorrência anexado ao ID 56041521 evidencia que a comunicação do furto à autoridade policial ocorreu em 16.09.2023 (sábado), às 23h, tendo a subtração, por sua vez, acontecido às 9h.
11. O extrato bancário juntado ao ID 56041507, entretanto, demonstra que as transações contestadas ocorreram no dia 18.09.2023 (segunda-feira). Além disso, não há prova documental no sentido de que o banco recorrente tenha sido comunicado no dia 16.09.2023 a fim de evitar a transferência de valores ao fraudador ou mesmo o saque na conta beneficiária das transferências. Outrossim, o referido extrato demonstra que no dia 16.09.2023 não houve movimentação financeira.
12. O mesmo extrato bancário também demonstra que em 19.09.2023 o recorrente efetuou o estorno de R$ 10,00 e de R$ 990,00. Diante desse contexto, entendo que não houve fortuito interno a atrair a responsabilidade do recorrente, porquanto as provas dos autos não comprovam cabalmente a comunicação do furto ao recorrente no dia 16.09.2023. Ao que se infere, o recorrente tomou ciência tão somente no dia 18.09.2023, tendo atuado para recuperar os ativos da recorrida, o que, de forma parcial, ocorreu, visto que as demais quantias foram retiradas da conta do estelionatário. Logo, assim que comunicado, o recorrente adotou as medidas necessárias para recuperar os valores subtraídos.
13. Além disso, as transações impugnadas são compatíveis com a renda mensal da recorrida, não sendo possível, no caso, ao recorrente identificar eventual desvio no comportamento financeiro da correntista. Portanto, na hipótese, resta configurada culpa exclusiva de terceiro, o que, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC, afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços.
14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese os transtornos que vem sofrendo a recorrida, o ato ilícito que o ensejou não teve a participação do recorrente, mas de terceiro estranho à lide, o que rompe também o nexo de causalidade (artigo 14, §3o, II, do CDC).
15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.